Tribunal: TCU
Processo: 009.234/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria emitida no âmbito do Senado Federal em favor de Maria Abadia Alves Cardoso, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro do ato de que trata o presente processo; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. faça cessar, com base no art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, uma vez que o seu pagamento viola o art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha que ensejou na ilegalidade do ato, nos termos dos¿arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, e 15, § 1o, da Instrução Normativa - TCU 55/2007; 9.3.3. informe à¿interessada¿o teor da presente deliberação, esclarecendo-lhe¿que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão pelo órgão de origem; 9.3.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada¿cujo¿ato¿foi¿impugnado¿está¿ciente¿da presente deliberação; 9.4.¿Determinar à¿Sefip¿que monitore o cumprimento das determinações supra.¿